Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707879-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: ESCOLA CRECHE PARTIMPIM BABY KIDS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não recebeu os embargos à execução opostos nos próprios autos da execução de título extrajudicial (Confissão de Dívida – R$ 29.336,97). O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se pode rejeitar os embargos à execução anexados aos autos da própria ação executiva sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC (REsp 1.807.228/RO); 2) o art. 277 do CPC/2015, dispositivo que consagra o princípio da instrumentalidade das formas, indica que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade; 3) o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a redistribuição dos embargos à execução para o imediato desbloqueio e cancelamento da penhora dos numerários via BACENJUD e, no mérito, a sua confirmação. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à redistribuição dos embargos à execução. Constou da decisão agravada: “Da análise dos autos, observo que a parte executada juntou petição nominada como "embargos à execução" nestes autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. (...) Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 224521399. (...)” Ocorre que referida previsão legal vem sendo relativizada para se reconhecer a existência de erro sanável nessa hipótese. Confira-se: “(...) 1. O protocolo tempestivo de embargos à execução nos autos executivos, em vez de distribuição em apartado, configura irregularidade sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. Não caracteriza intempestividade a oposição de Embargos à Execução dentro do prazo legal, ainda que haja equívoco no modo de apresentação. (...)” (Acórdão 1956929, 0717992-55.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 30/01/2025.) “(...) 1. O protocolo de embargos à execução nos próprios autos constitui erro escusável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados, na forma dos arts. 188, 277 e 283, todos do CPC. (...)” (Acórdão 1954304, 0733947-95.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “(...) 5. A jurisprudência do STJ admite a correção de erro na protocolização de embargos à execução dentro dos próprios autos da ação executiva, desde que tempestivamente, em aplicação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. (...)” (Acórdão 1947382, 0736588-56.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante do prosseguimento da execução com a prática de atos de constrição patrimonial, sem que lhe seja oportunizado o exame dos embargos à execução opostos. Todavia, não é possível admitir, de plano, os embargos à execução, nem determinar o desbloqueio de eventuais valores penhorados, uma vez que os requisitos de sua admissibilidade e a plausibilidade do excesso de execução alegado ainda não foram apreciados pelo Juízo de origem. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar o desentranhamento da peça de embargos à execução e a sua distribuição por dependência em autos apartados, ficando o exame de sua admissibilidade a cargo do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator